Tribunal: TJDFT
Processo: 0732915-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Processo : 0732915-55.2024.8.07.0000 DECISÃO O agravado LUIZ AURELIANO DOS SANTOS comparece aos autos a fim de apontar vício no julgamento, tendo em vista que não fora intimado para apresentar contrarrazões. Requer “que o acórdão proferido seja considerado inexistente, por vício de citação e, posteriormente, seja determinada a citação do Agravado para produção de defesa técnica”. Todavia, a certidão no id. 64171888, a oficiala de justiça atesta que “em cumprimento ao r. mandado, em 18/09/2024 às 10:00, dirigi-me ao SMLN MI TRECHO 08 CONJUNTO 2 CASA 20C SETOR DE MANSÕES DO LAGO NORTE BRASÍLIA-DF CEP 71540-087, onde NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de LUIZ AURELIANO DOS SANTOS, uma vez que ele não reside e não é conhecido no endereço, conforme informação de Luiz Antônio Glowacki.” Em seguida, consta na certidão da Secretaria da Turma, no id. 64175605, que “em atenção à Diligência de ID 64171888, informo que o agravado LUIZ AURELIANO DOS SANTOS foi intimado por AR nesse mesmo endereço na primeira instância conforme ID 123927789 daqueles autos. Certifico, também, que não consta nos autos outro endereço para intimação da parte.” Portanto, não observado pela parte o seu dever processual previsto no art. 77, inc. V, do CPC, não há cogitar da falta de intimação para o ato ora pugnado, sendo bem clara a disposição contida no art. 274, parágrafo único, do CPC: “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” Não sendo hipótese de ato inexistente, a toda evidência, menos ainda caberia declarar a nulidade do acórdão por vício insanável, porquanto, como visto, o agravado restou intimado conforme as certidões e a presunção legal. Diferentemente, mesmo que por mera hipótese não houvesse intimação válida do agravado para resposta ao recurso, ainda assim não caberia a anulação do acórdão, pois, nessa hipótese, frise-se, não ocorrente, de intimação inexistente da parte agravada, o provimento do recurso não importaria preclusão da questão e prejuízo à defesa, uma vez que a parte poderá impugná-la oportunamente. É dizer, essa hipótese não obsta a admissão e o julgamento do recurso. Nesse sentido: AGI 0706081-59.2017.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 21/11/2018. Ante o exposto, indefiro o requerimento. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Certificado o trânsito em julgado do acórdão e depois de preclusa esta decisão, arquivem-se os presentes autos. Intime-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator